Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-76.2021.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (RECORRENTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1010264-76.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ITCMD OCORRÊNCIA - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação (ITCMD), no qual o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o prazo decadencial é de 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador, se não houve pagamento antecipado do tributo, aplicando-se, assim, a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.

2.

No caso dos autos, o fato gerador (doação) ocorreu no ano de 2009, de modo que o fisco teria o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir de 01.01.2010, para efetivar o lançamento, escoando o referido prazo em 31.12.2015. Todavia, conforme comprova a CDA juntada aos autos, verifica-se que o débito tributário foi inscrito apenas em 03.07.2018, ou seja, após escoado o prazo decadencial, tornando a inscrição indevida.

3.

In casu
, o referido protesto no valor de
R$ 2.811,85 (dois mil oitocentos e onze reais e oitenta e cinco reais),
foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para desconstituir o débito tributário, objeto dos autos, em face da decadência do direito de constituição do crédito, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros legais a partir da citação, e correção monetária, desde a sentença, a serem aplicados de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública.

O recorrente postula a reforma da sentença tão somente para que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo autor.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de débitos tributários, sobre os quais o autor alega que já se operou a decadência, o que foi confirmado pelo Estado de Mato Grosso em sua defesa.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação (ITCMD), no qual a contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o prazo para que a Administração Tributária proceda ao lançamento de ofício, rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, fluindo do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador.

Vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Referida orientação foi sumulada no Enunciado de nº 555 do STJ: “
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.”.

No caso, levando em consideração que os créditos tributários impugnados através da presente ação têm por origem impostos sujeitos a lançamento por homologação (ITCMD), com fatos geradores ocorridos em 2009, o início do prazo decadencial para constituição do crédito tributário se deu em 01/01/2010 de modo que o termo ad quem seria em 31.12.2015.

Insta esclarecer que o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação da contribuinte, pois, consoante entendimento do STJ, a constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/06/2017).

No caso concreto o débito tributário foi inscrito apenas em 03/07/2018, portanto, após o prazo decadencial.

Nesse sentido, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 173, I, DO CTN. VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado.

2. A alegação de que a notificação do lançamento não ocorreu dentro do prazo decadencial não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, no ponto, o entendimento contido na Súmula 282 do STF.

3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1264479/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 10/08/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - NOTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE APÓS O PRAZO QUINQUENAL - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o ato de lançamento se aperfeiçoado somente após o decurso do prazo legal para a constituição do crédito tributário, a declaração da decadência do crédito, cujo fato gerador ocorreu no ano de 2009, deve ser mantida.

Assim, mostra-se indevido o protesto do nome do recorrido no Cartório de Protesto por débito no valor de R$ 2.811,85 (dois mil oitocentos e onze reais e oitenta e cinco reais), dando ensejo ao dano moral.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral
in re ipsa
, o qual independe de comprovação.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023